Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-76.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010297-76.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), DIVINO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 100.035.921-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO VALOR EXEQUENDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXPRESSA ESTIPULAÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - EXPUNÇÃO DO VALOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Divino Francisco de Almeida
, contra a decisão que reconheceu o excesso de execução decorrente da inclusão no cálculo exequendo o valor referente aos honorários advocatícios.

Nas razões do recurso interposto o recorrente sustenta, em síntese, que a mera inclusão dos honorários advocatícios na planilha de cálculos não enseja excesso à execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 2790849.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Divino Francisco de Almeida
, contra a decisão que reconheceu o excesso de execução decorrente da inclusão no cálculo exequendo o valor referente aos honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que o agravante busca reformar a decisão que reconheceu, em sede de embargos à execução, excesso de execução, em razão de o exequente incluir na execução valor a título de honorários advocatícios.

A decisão recorrida apontou que:

“Nota-se que o embargado se antecipou no cálculo dos honorários advocatícios, incluindo erroneamente em seus créditos tais valores.

É cediço que os honorários constituem direito do advogado, no entanto dependem da prolação da sentença, que condenará o vencido a pagar tal verba ao causídico do vencedor, ocorrência ainda não verificada até o momento processual, motivo qual, merece razão os argumentos do Embargante, no que concerne ao excesso de execução (...).”

Cumpre registrar que ao Juízo monocrático, ao apreciar a inicial da ação de execução, deve fixar honorários advocatícios, não cabendo à parte arbitrá-los, ou incluir tal valor nos cálculos iniciais do feito executivo, uma vez que se trata de verba acessória.

Constatado excesso no valor executado, correta a decisão do Magistrado monocrático em reconhecer o excesso de execução, daí a razão do refazimento dos cálculos em primeira instância.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) - INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE EXPRESSA ESTIPULAÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os honorários pagos pelo exequente para o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial só podem integrar o débito se houver estipulação contratual expressa nesse sentido. (Ap 142981/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO CÁLCULO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXPUNÇÃO DO VALOR - DECAIMENTO MÍNIMO DA EMBARGANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista os princípios da sucumbência e causalidade, é ônus da parte embargada, decaída na maior parte dos pedidos, pagar ao Embargante custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Em Embargos à Execução parcialmente procedentes, uma vez que não há condenação, para fixação dos honorários advocatícios é aplicável o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (N.U 0015202-30.2006.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2007, Publicado no DJE 21/02/2007).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021